Tribunal: STF
Processo: Rcl 61448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Notre Dame Intermédica Saúde Sociedade Anônima contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001549-30.2015.5.02.0037, que teriam inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Pablo Martins Llompart Sacch, ajuizou ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício. Noticia que o Juízo a quo acolheu a pretensão, entendendo ilícita a terceirização da atividade-fim. Aduz ter interposto recurso ordinário perante o TRT da 2ª Região, o qual, porém, foi desprovido. Relata, ainda, que manejou recurso de revista, inadmitido na origem e no TST, sendo negado provimento ao agravo interno.

    3. Sustenta que o órgãos judiciais reclamados descumpriram o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, dentre outros julgados dotados de eficácia vinculante, que consideraram lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.

    4. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725 (e-doc. 65). A parte beneficiária opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, os quais acolhi sem efeitos modificativos (e-doc. 73).

    5. Em novos embargos de declaração, a parte beneficiária requer, em suma, o acolhimento do recurso “para que, sanando-se a contradição apontada, esclareça o fundamento da r. decisão embargada, dizendo se o fato de o v. acórdão AgIntRE/OE/TST afirmar que o recurso extraordinário foi “interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho em que a parte se insurge exclusivamente em relação à matéria ‘PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS’” permite a conclusão de que o mesmo v. acórdão AgIntRE/OE/TST julgou a questão do vínculo de emprego, ou se, ao contrário, permite a conclusão de que o recurso extraordinário não tratou do vínculo de emprego” (e-doc. 76).

    6. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.

    7. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    8. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    9. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    10. Ante o exposto, reconsidero as decisões proferidas em 29/01/2024 (e-doc. 65) e 15/02/2024 (e-doc. 73) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0001549-30.2015.5.02.0037 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 76).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente